Tribunal: TJSP
Processo: 1503049-62.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Apelação da Justiça Pública – Tribunal do Júri – Impronúncia – Homicídio qualificado– Materialidade e indícios de autoria, requisitos imprescindíveis à pronúncia – Laudo pericial bastante a demonstrar a materialidade do delito – Suficientes elementos a indicar a plausibilidade da acusação – Tese de negativa da autoria que deverá ser analisada pelo Conselho de Sentença – Qualificadora que

Ementa:
Apelação da Justiça Pública – Tribunal do Júri – Impronúncia – Homicídio qualificado– Materialidade e indícios de autoria, requisitos imprescindíveis à pronúncia – Laudo pericial bastante a demonstrar a materialidade do delito – Suficientes elementos a indicar a plausibilidade da acusação – Tese de negativa da autoria que deverá ser analisada pelo Conselho de Sentença – Qualificadora que guarda pertinência com os elementos de informação e provas – Eventuais dúvidas existentes na primeira fase do rito do Júri resolvem-se em favor da sociedade – Precedentes das Cortes Superiores – Recurso de apelação provido.